Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Equipara-se ao crime de adulteração de sinal identificador, a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor com qualquer sinal identificador que devesse saber estar adulterado, nos termos do artigo. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, especialmente pelas declarações das testemunhas, aliadas às circunstâncias da abordagem e ao laudo pericial de exame de veículo, não há que se falar em absolvição.
3. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
4. Recurso conhecido e desprovido.